Tribunal: TJMT
Processo: 1046848-08.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046848-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS - CPF: 368.082.371-15 (RECORRIDO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do Município por protesto indevido de dívida tributária é objetiva e prescinde de demonstração de culpa.

O protesto de débito inexistente gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

A posterior correção administrativa do erro não afasta o dever de indenizar, mas pode ser considerada para modulação do valor da indenização.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a conduta do ofensor e os efeitos do ato ilícito.

Recursos
parcialmente
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(ID: 289583986) em face da
r.
sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID: 289583984 e 289583985), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de
Inexigência
de Débito com Obrigação de Fazer e Danos Morais, ajuizada por
JOSE NERI TALAVEIRA ROJAS
.

A decisão vergastada declarou a inexistência dos débitos tributários vinculados ao nome do autor, ora recorrido, e condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do protesto indevido de Certidões de Dívida Ativa.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente sustenta, em apertada síntese, a inexistência de dano moral indenizável. Argumenta que a regularização cadastral do imóvel e o cancelamento dos protestos foram efetuados administrativamente antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que caracterizaria a situação como mero aborrecimento, não passível de reparação pecuniária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, sugerindo a sua fixação em patamares inferiores.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID: 289583991), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que o dano moral, em casos de protesto indevido, configura-se
in
re

ipsa
e que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra razoável e proporcional à extensão do dano sofrido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da configuração do dano moral e, sucessivamente, à aferição da proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por protesto indevido de débitos tributários.

Analiso, pois, o mérito recursal, o qual será examinado de forma tópica, para maior clareza e organização do raciocínio jurídico.

Da Responsabilidade Civil do Ente Público e da Inequívoca Configuração do Dano Moral

O Recorrente, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, erige como tese central para a reforma da sentença a ausência de dano moral, sob o fundamento de que a situação fática não transbordou a esfera do mero dissabor cotidiano, mormente porque teria promovido
a
retificação do cadastro imobiliário e o cancelamento dos protestos antes da propositura da ação.

Contudo, a argumentação, embora articulada, não se sustenta.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública tem o dever de indenizar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo para tanto suficiente
a
demonstração do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano experimentado. No caso vertente, a conduta ilícita do ente municipal é manifesta e incontroversa.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrido teve seu nome levado a protesto por débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) atrelados a um imóvel sobre o qual jamais deteve a propriedade ou a posse, fato este expressamente admitido pelo próprio Recorrente em sua peça de contestação (ID: 289583978). O equívoco administrativo na manutenção do cadastro fiscal, que culminou com a emissão das Certidões de Dívida Ativa e o subsequente protesto dos títulos (ID: 234776689 e 234776690), constitui a conduta danosa.

A alegação de que a posterior correção do erro administrativo teria o condão de afastar o dever de indenizar revela-se uma premissa juridicamente falaciosa. O dano moral, em hipóteses de protesto indevido ou de inscrição em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde da comprovação do efetivo prejuízo. A ofensa decorre do próprio ato ilícito, que atinge a honra, a imagem e a credibilidade do cidadão perante o meio social e comercial, gerando constrangimento e abalo psíquico que ultrapassam, em muito, os limites da normalidade. O fato de o Recorrido ter sido surpreendido com a recusa de um cartão de crédito, conforme narrado na petição inicial (ID: 234776686), é apenas uma das materializações do prejuízo presumido.

A correção administrativa do ato, embora seja uma medida esperada e louvável, opera efeitos
ex
nunc
, não possuindo a força de apagar a mácula já imposta ao nome e à reputação do Recorrido. O dano consumou-se
no momento em que
o protesto indevido
tornou-se
público, restringindo o crédito e a respeitabilidade do indivíduo. A atuação posterior do Município, cancelando os protestos, serve, quando muito, para ser sopesada na fixação do
quantum
indenizatório, mas jamais para excluir a responsabilidade civil já constituída.

Portanto, rechaço, com a devida vênia, a tese de inexistência de dano moral, por entender que
o protesto de dívida inexistente, fruto
de erro administrativo, é ato ilícito que, por si só, gera o dever de indenizar, independentemente da posterior correção da falha.

Da Quantificação do Dano Moral: A Necessidade de Adequação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Superada a questão atinente à configuração do dano, passo à análise do pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Neste ponto específico, entendo que assiste parcial razão ao Recorrente.

A fixação do valor da indenização por danos morais é matéria que demanda do julgador um exercício de ponderação, norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A reparação deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, desestimulando a reiteração da conduta lesiva. Deve-se, contudo, evitar que a indenização se converta em fonte de enriquecimento ilícito para o ofendido ou em ônus excessivamente gravoso e insuportável para o ofensor.

Na espécie, é imperativo sopesar as particularidades do caso concreto. De um lado, temos a gravidade da conduta do ente público, que, por falha em seus registros, promoveu o protesto indevido de quatro títulos em nome do Recorrido, causando-lhe inegáveis transtornos e abalo de crédito. De outro lado, é relevante considerar que, conforme demonstrado na contestação (ID: 289583978) e nos documentos que a acompanham (ID: 289583979, 289583980, 289583981), a Administração Municipal, assim que teve ciência do equívoco, procedeu ao cancelamento dos protestos em 04 de julho de 2024, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, que se deu em 08 de julho de 2024 (ID: 234776686).

Essa diligência na correção do erro, ainda que não afaste o dever de indenizar, denota uma postura administrativa que mitiga, em certa medida, a extensão temporal dos efeitos negativos do protesto. A indenização deve refletir não apenas a falha inicial, mas também a conduta do ofensor após a ocorrência do dano.

Ademais, a soma dos valores indevidamente protestados, embora relevante para o cidadão comum, não alcança cifras de grande vulto.
A análise conjunta desses fatores, a gravidade do ato, a condição das partes, a relativa celeridade na solução administrativa do
problema e o valor dos débitos indevidos, conduzem-me
à conclusão de que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado
na sentença, embora não seja exorbitante, mostra-se ligeiramente superior ao que se afigura como estritamente razoável e proporcional para o caso.

Nesse diapasão, entendo que a redução do montante indenizatório para o valor de
R$ 4.
5
00,00 (quatro mil e
quinhentos
reais)
atende com maior precisão aos critérios balizadores da reparação por dano moral. Tal quantia é suficiente para compensar o Recorrido pelos transtornos e pelo
abalo de crédito sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, mantém o caráter punitivo-pedagógico da medida em desfavor do Recorrente, servindo de alerta para que aprimore seus mecanismos de controle cadastral e evite a repetição de falhas semelhantes.

Desta forma, a sentença merece parcial
reforma,
unicamente para adequar o valor da condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de reformar a
r.
sentença de primeiro grau e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
, mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) na forma como definidos na origem.

No mais,
mantenho
a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios
, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025